Tribunal: CARF
Processo: 15504.722644/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722644/2015-43
ACÓRDÃO
2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMAOS SANTOS CAVALCANTI SERVICOS E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2011
DIREITO
CREDITÓRIO
VINDICADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CRÉDITO
CONFIRMADO COMO LÍQUIDO E CERTO PELA FISCALIZAÇÃO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DA GFIP. ÓBICE QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO ATESTADO PELA ORIGEM E A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE SALDO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE
O VALOR DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS.
A falta de retificação da GFIP representa descumprimento de dever
acessório a ser punido com aplicação de multa por desatendimento de
obrigação instrumental, não podendo ser invocada como barreira
insuperável, em procedimento de compensação, para a utilização de
créditos líquidos e certos do sujeito passivo, passíveis de restituição,
reconhecidos como incontestes e efetivos pela fiscalização.
Quando a fiscalização atesta e confirma a certeza e liquidez do crédito,
impõe-se o reconhecimento do direito creditório para fins de homologar
compensação, não sendo a prévia retificação da GFIP da competência
condição intransponível para a homologação, sem prejuízo da autoridade
fiscal exigir o cumprimento da obrigação acessória por ocasião da
liquidação, uma vez que a execução da decisão torna a obrigação acessória
presente por decorrer da nova norma jurídica nascida com a prolação da
decisão terminativa administrativa do contencioso administrativo fiscal.
Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção restar saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa, na competência subsequente, mediante
comprovação de direito creditório em decorrência de retenção superior ao
montante efetivamente devido de contribuições previdenciárias.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Apresentou declaração de voto a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.185/2.194), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) de primeira instância (e-fls.
2.162/2.177), consubstanciada no Acórdão no 106-025.967 – 15a TURMA/DRJ06, de 22/9/2022,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na manifestação de
inconformidade para reconhecimento de direito creditório, mantendo indeferimento na forma do
Despacho Decisório (e-fls. 7/12) da autoridade administrativa na origem, cujo acórdão foi assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO DE SALDO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção
restar saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da
empresa, na competência subsequente, mediante comprovação de direito
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
3
creditório em decorrência de retenção superior ao montante efetivamente devido
de contribuições previdenciárias.
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Após comprovado a existência do saldo de retenção sobre notas fiscais de
prestação de serviços devem ser atendidas as formalidades legais para que sejam
homologadas as compensações efetuadas.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnado o lançamento que não tenha sido
expressamente contestado pelo contribuinte.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO – NÃO CABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Pedido de reconhecimento do direito creditório
O pedido para que fosse reconhecido o direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de processo de glosa de contribuições previdenciárias declaradas
em Guia de Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, no período de 10/2010 a 13/2011, no valor R$
338.398,18 (trezentos e trinta e oito mil e trezentos e noventa e oito reais e
dezoito centavos).

O Auditor Fiscal relata que intimou o sujeito passivo a detalhar as
compensações realizadas no período indicado, relativas a todos os
estabelecimentos da empresa, entretanto o contribuinte não prestou as
informações.

Discorre sobre a regulamentação do procedimento de compensação das
contribuições previdenciárias, ressaltando que a GFIP constitui instrumento hábil
e suficiente para a exigência do crédito tributário e termo de confissão de dívida.

Informa que cabe a Receita Federal do Brasil – RFB confirmar e validar as
compensações
declaradas
em
GFIP,
devendo
a
empresa
prestar os
esclarecimentos necessários à fiscalização. Em razão do não atendimento “à
intimação, deixando de prestar informações necessárias ao esclarecimento das
compensações realizadas e informadas em GFIP, não resta outra alternativa senão
considerá-las como indevidas, sujeitando-se o postulante à incidência das
penalidades constantes dos parágrafos 9o do artigo 89 da Lei no 8.212/91, em
nova redação da Lei no 11.941/2009, dos artigos 45 da Instrução Normativa RFB
no 900/2008 e, posteriormente, no artigo 57 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012”.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
4

Alega que a ausência de falta de documento indica a concordância ou
qualquer outra manifestação do contribuinte quanto aos elementos necessários à
constituição do crédito tributário.

Diz que “quando a lei ordinária reconhece como constituído o crédito
tributário pela informação, declaração ou confissão do montante devido, fruto de
apuração pelo próprio sujeito passivo, nada mais faz que confirmar uma situação
de fato, concedendo ao crédito o status de liquidez e certeza, sem prejuízo de
eventual discordância por parte do Fisco”.

Por fim, conclui:

1. As compensações realizadas pelo sujeito passivo, nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nas
competências 12/2010 a 13/2011, não foram esclarecidas a esta Auditoria Fiscal.

2. A GFIP configura-se como instrumento hábil de constituição dos créditos
da RFB. Os valores das Contribuições Previdenciárias declarados em GFIP e não
recolhidos pela empresa devem ser inscritos na Dívida Ativa da União, sem a
necessidade de processo administrativo contencioso, de acordo com o contido
nos artigos 33 e 39 e § 3o, da Lei no 8.212/1991, nos artigos 225 e 242 do Decreto
no 3.048/1999.

3. Diante dos fatos expostos, lavrou-se a autuação:

- por considerar INDEVIDAS as compensações relacionadas;

- para retornar os créditos apurados à condição de exigíveis nos sistemas de
controle da Receita Federal do Brasil, desde os respectivos vencimentos, com os
acréscimos legais previstos na legislação tributária vigente;

- para intimar o sujeito passivo a promover o recolhimento dos valores
glosados, com os devidos acréscimos legais, computados desde os respectivos
vencimentos, no prazo de 30 dias contados da ciência dessa decisão.

Da Manifestação de Inconformidade e realização de diligência inaugural
A Manifestação de Inconformidade (e-fls. 20/36), que instaurou o contencioso
administrativo fiscal em torno da existência do direito creditório, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, a qual também reportada a realização de diligência, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 12/05/2015
apresentando a Manifestação de Inconformidade em 11/06/2015, na qual alega
inicialmente a tempestividade e apresenta um resumo dos fatos.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
5

Diz que os valores compensados tiveram como base retenções realizadas e
não utilizadas completamente no período.

Afirma que informou em GFIP apenas os valores retidos que estavam sendo
utilizados, não o valor total da retenção.
DA REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS

O contribuinte afirma que tem como objeto social a prestação de serviço
mediante cessão de mão de obra, e está obrigada a sofrer retenção de 11% sobre
o valor total dos serviços prestados nos termos da legislação.

Alega que não sendo possível realizar toda a compensação no
estabelecimento e na competência correspondente, o saldo pode ser
compensado com competências posteriores, nos termos do art. 48 da Instrução
Normativa no 900/2008 da Receita Federal do Brasil.

Informa que “ao preencher a GFIP com os valores retidos informou apenas o
montante que estaria utilizando naquele mês e não o que efetivamente foi retido
pelo tomador de serviço, motivo pelo qual, não ficou claro ao fisco de onde
haviam surgido os créditos compensados nos meses de outubro de 2010,
setembro, outubro, novembro, dezembro e 13o do ano de 2011”.

Apresenta como exemplo o mês de julho de 2011, no qual foi retido o valor
de R$ 87.757,09 (oitenta e sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e nove
centavos), e utilizado apenas R$ 48.651,89 (quarenta e oito mil seiscentos e
cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), valor este informado em GFIP, o
que gerou um saldo remanescente no valor de R$ 39.105,20 (trinta e nove mil
cento e cinco reais e vinte centavos). Apresenta nas folhas 23 a 28 o cálculo das
retenções e o saldo remanescente e demonstra os valores retidos e compensados
nas GFIPs.

Afirma que, com base nos dados apresentados, não realizou compensações
indevidas, apenas cometeu equívoco no preenchimento das GFIPs, o que por si só
não constitui o crédito tributário.

Destaca que “a compensação realizada em outubro 2010 no valor de
15.456,47 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete
centavos) e também glosada pela fiscalização, esta foi feita nos mesmos moldes
daquelas mencionadas acima referentes ao ano de 2011”.

Cita como exemplo o mês de setembro/2010, relacionando as notas fiscais
e o valor retido que totaliza o valor de R$ 149.976,30 (cento e quarenta e nove mil
novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos), sendo utilizado R$ 139.956,56
(cento e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis
centavos), gerando um saldo remanescente a ser compensado nos demais meses
de R$ 10.019,71 (dez mil dezenove reais e setenta e um centavos).

Informa que ao compensar o saldo remanescente no mês de outubro,
utilizou um valor a maior, gerando um débito de R$ 5.047,16 (cinco mil quarenta e
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
6
sete e dezesseis centavos), não de R$ 15.456,47 (quinze mil quatrocentos e
cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) como faz crer a fiscalização,
conforme tabela fl. 31.
Como se vê, levando-se em conta que a Requerente possuía um saldo de
valores retidos e não compensados no mês anterior, reconhece-se como
devido unicamente o valor de R$ 5.047,16 (cinco mil quarenta e sete reais e
dezesseis centavos).
DA IMPOSSIBILIDADE DO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE:

O contribuinte afirma que as compensações realizadas são oriundas de um
saldo remanescente de retenções feitas e não compensadas em sua totalidade, o
que ocorreu foi um equívoco ao preencher as GFIPs em relação à origem dos
créditos tributários.

Alega que os créditos não devem voltar a condição de exigível, a retenção
foi realizada e os valores questionados já foram recolhidos, não podendo ser
requeridos novamente, apenas por ter se omitido em relação à origem dos
valores.

Cita decisão do STJ, onde entendeu-se que realizar cobrança de tributo pelo
simples erro de procedimento incorre em dupla tributação.

Diz que a dupla tributação causará um enriquecimento sem causa da
Administração Pública, o que é vedado pelo Código Civil, art. 884, e com base no
princípio da legalidade a Administração não pode causar enriquecimento ilícito.

Argumenta que a Receita possui informação das compensações e retenções
realizadas em favor da requerente, portanto “restou evidente que tendo ocorrido
retenção pelo tomador de serviços, não poderá o Fisco determinar que a
prestadora recolha os mesmos tributos, sob pena de infringir princípios
direcionadores da Administração Pública. Desta forma, requer-se que seja
reformado o despacho decisório para que se considerem homologadas as
compensações realizadas, para que não ocorra a dupla tributação”.
GFIP PREENCHIDA COM ERRO FORMAL NÃO CONSTITUI CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
PREVALECE A VERDADE MATERIAL:

A defesa alega que as compensações realizadas foram baseadas em valores
recolhidos/retidas, havendo apenas o equívoco no momento do preenchimento
das GFIPs.

Discorre sobre verdade material e verdade formal, citando a doutrina,
decisão do CARF e jurisprudência, e afirma que não houve o dolo no
preenchimento da guia e nem deixou de cumprir suas obrigações para com o
Fisco, houve apenas um erro no preenchimento da GFIP, agindo de boa-fé e
buscou apenas o instituto da compensação, previsto legalmente.

Destaca: “trecho da decisão do Relator, segundo o qual, ‘e cediço neste
tribunal, que a retificação de meros erros de fato, sanáveis a qualquer tempo sem
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
7
prejuízo da administração e suportados por documentação idônea são
admissíveis’, com isto, é possível entender que há corroboração da ideia de que
não pode se penalizar o erro formal de preenchimento do documento”.

Alega que erros formais não podem ser óbice à compensação realizada, o
simples erro não retira o direito ao crédito, requer "a homologação das
compensações realizada, pois foram sanadas as dúvidas relativas à origem dos
valores utilizados, não podendo a autoridade escusar-se de cumprir seu papel no
bom funcionamento da Administração Pública".

Por fim, requer:

i) seja suspensa a exigibilidade dos débitos discutidos no Processo
Administrativo no 15504-722.644/2015-43, até o julgamento da presente
Manifestação de Inconformidade, nos moldes do artigo 74, §11, da Lei 9.430/96 e
artigo 151, III, do CTN;

ii) ao final, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, com a consequente homologação da compensação, ante a
demonstração da suficiência do crédito utilizado.

Requer, ainda, que TODAS AS INTIMAÇÕES/PUBLICAÇÕES relativas a este
processo se realizem em nome de FELIPE LÜCKMANN FABRO, OAB/SC 17.517, sob
pena de nulidade.
DA DILIGÊNCIA

O processo foi baixado em diligência em 23 de março de 2021 – DESPACHO
No 15 – 15a TURMA DA DRJ06 – no qual foi solicitado a verificação das Notas
Fiscais e se as retenções estão de acordo com o declarado em GFIP, informando
se há lastro para as compensações realizadas.

Em resposta, o Auditor Fiscal destacou na Informação no 35/2021
RFB/DEVAT/EQAUD/PREV (fls. 1945/1948) que o contribuinte não apresentou
qualquer informação a respeito das compensações durante o procedimento fiscal,
apesar de informado das consequências do não atendimento das intimações.

Ressalta ainda que o preenchimento da GFIP é responsabilidade do
contribuinte não cabendo a Auditoria verificar incorreções derivadas do
preenchimento incorreto do documento, diz ainda que:
A entrega da GFIP tanto formaliza o cumprimento de obrigação acessória,
quanto comunica a existência de crédito tributário. Desta feita, trata-se de
documento que registra a concordância ou qualquer outra manifestação do
contribuinte quanto aos elementos necessários à constituição do crédito
tributário, quais sejam, os fatos geradores de contribuição previdenciária,
sua base de cálculo, alíquota, competência, identificação do sujeito passivo e
outras ocorrências que podem afastar seu pagamento ou diminuir o valor
devido, não cabendo ao auditor fiscal tentar descobrir e solucionar eventuais
erros na declaração. Quando a lei ordinária reconhece como constituído o
crédito tributário pela informação, declaração ou confissão do montante
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
8
devido, fruto de apuração pelo próprio sujeito passivo, nada mais faz que
confirmar uma situação de fato, concedendo ao crédito o status de liquidez e
certeza, sem prejuízo de eventual discordância por parte do Fisco.
Portanto, cabe à fiscalização da Receita Federal do Brasil – RFB confirmar e
validar as compensações declaradas em GFIP. Para tanto, é dever da
empresa prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização (...)
Uma vez que a empresa não informou e comprovou a existência de créditos
para as compensações realizadas, em desacordo com os deveres legais
supracitados, não restou outra alternativa senão considerar como indevidas
estas compensações informadas em GFIP, sujeitando-se o postulante à
incidência das penalidades já informadas no Despacho Decisório, cuja
legislação tributária citada fundamenta e sustenta este processo.

Em relação a documentação apresentada, o Auditor Fiscal informou que as
Notas Fiscais são ilegíveis, não houve a apresentação de novas GFIPs e conclui
que:
Portanto, em atendimento à solicitação da 15a Turma da DRJ06, quanto à
verificação das notas fiscais e das retenções de acordo com o declarado em
GFIP, informamos que até o presente momento a empresa ainda não
corrigiu este documento oficial de declaração, condição sem a qual não é
possível qualquer homologação de crédito tributário e consequente
reformulação do Despacho Decisório, que segue mantendo a não
homologação das compensações realizadas, uma vez que persistem os vícios
formais e legais presentes à época de sua emissão.

O contribuinte tomou ciência do resultado da diligência em 21/09/2021 e
em 21/10/2021 apresenta defesa em que alega que não foi intimado do início da
realização dos trabalhos, e não lhe foi oportunizado prestar esclarecimentos e/ou
apresentar as provas que o Auditor Fiscal entendesse necessárias para elaboração
de parecer conclusivo a respeito dos créditos em discussão, tal qual determinado
pela 15a Turma da DRJ06.

Afirma que “a Manifestação de Inconformidade, e os documentos que a
instruíram, foram protocolizados de forma física perante a Delegacia da Receita
Federal em Florianópolis/SC, no dia 11/06/2015, de modo que os ‘problemas de
digitalização’ não podem ser imputados à Recorrente”.

Diz que vem tomando as providências necessárias para disponibilizar a
documentação que viabilizará a análise conclusiva acerca do crédito, entretanto
em razão da pandemia do coronavírus está com um número reduzido de
colaboradores, portanto ainda não obteve a documentação.

Afirma que, apesar do erro no preenchimento da GFIP, a documentação
justifica as compensações realizadas, devendo a homologação pleiteada ser
reconhecida.

Por fim, pede “a dilação do prazo por mais 30 dias para sua juntada aos
autos, em respeito aos princípios da razoabilidade, ampla defesa, contraditório,
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
9
segurança jurídica, publicidade e à produção de provas, insculpidos no art. 2o,
caput e incisos V e X da Lei no 9.784/99, reabrindo o prazo para realização da
diligência requerida pela DRJ06”.

Após tais razões, houve prosseguimento de procedimentos de diligência.

O contribuinte foi intimado em 08/11/2021, Intimação no 264/2021
RFB/DEVAT/EQAUD/PREV de 04/11/2021 (fls. 1959/1960), na qual o Auditor Fiscal
solicita cópias das Notas Fiscais e GFIPs retificadoras.

O contribuinte se manifesta dirigindo a defesa a DRJ06, na qual apresenta
um resumo dos fatos e diz que:
A partir da análise das notas fiscais apresentadas, esta 15a Turma da DRJ-06
e a Sr. Auditora Fiscal poderão atestar que a Requerente informava em GFIP
apenas o valor efetivamente utilizado no período e não aquele retido pelo
tomador (o qual deve ser levado em consideração para fins de aferição do
crédito).
A Requerente, ciente das divergências em GFIP, preparou planilhas de
cálculos acostadas às e-fls. 20-48 deste processo, onde demonstra, de forma
detalhada, os valores de INSS retidos em cada nota fiscal, o valor informado
em GFIP e o saldo remanescente disponível para compensação.
O cruzamento de toda a prova documental produzida nos autos, além
daquelas declarações que compõem o banco de dados da Receita Federal do
Brasil, comprovam, de forma indubitável, que apesar do equívoco cometido
na declaração das informações relativas ao crédito em GFIP, o crédito
perquirido é hígido, devendo ser homologada a compensação em debate.
O equívoco no preenchimento da GFIP e a impossibilidade de retificação da
declaração, por sua vez, não podem servir como fundamento para a não
homologação da compensação pleiteada, já que, diante da apresentação de
outros elementos de prova capazes de comprovar a exigência do crédito,
deve a verdade material prevalecer sobre a verdade formal, conforme
entendimento consolidado do Colendo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Deste modo, devidamente juntadas aos autos as Notas Fiscais emitidas pelos
tomadores de serviço, as quais demonstram o recolhimento das
contribuições previdenciárias, requer-se a homologação das compensações
realizadas, ante a demonstração da suficiência do crédito utilizado.
Diante de todo o exposto, requer-se a remessa dos autos à Ilma. Sra. AFRFB
Adriana Gonçalves Alkmim Rocha para nova informação fiscal, a fim de que
possam ser analisadas as notas fiscais anexadas.
Ademais, desde já, ratifica-se os pedidos formulados na manifestação de
inconformidade, a fim de que sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES,
com a consequente homologação da compensação em discussão, ante a
demonstração de suficiência do crédito utilizado.
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
10
Por fim, requer-se que todas as intimações e publicações atinentes ao
presente processo, que não sejam realizadas via E-CAC, sejam efetuados em
nome do advogado, sob pena de nulidade.

A manifestação e documentos apresentados foram analisados pela
Delegacia de Origem que emitiu a Informação no
66/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/PREV, em 10 de dezembro de 2021 (e-fls. 2.147/2.150), nos
termos a seguir:
1. Em atendimento ao Despacho de Diligência no 15 – 15a Turma Da DRJ06,
de 23/03/2021, às fls. 19 43 e 1944, prestamos as informações descritas
abaixo.

O Auditor Fiscal relata que há divergências existentes entre os valores de
compensações declarados em GFIP com os valores retidos nas notas fiscais que
compõem a defesa, porém diz ser inviável a correção das GFIP, sendo assim “a
apuração de crédito previdenciário resultante de retenção em nota fiscal de
prestação de serviço, deve ser feita com base nas informações declaradas em
GFIP e na defesa apresentada pelo sujeito passivo e, em conformidade com os
valores das retenções efetivamente recolhidas”. [e-fl. 2.148, itens 7 e 8]

O Auditor Fiscal apresenta às folhas 2.148/2.149 a apuração dos créditos e
as compensações em GFIP. Informa ainda que ficou confirmado apenas a
compensação indevida de R$ 5.351,83 (cinco mil, trezentos e cinquenta e um
reais e oitenta e três centavos) para a competência 10/2010.

O contribuinte foi cientificado da diligência em 14/12/2021 e se manifestou
em 13/01/2022 dizendo que (e-fls. 2.157/2.159):
Ressalta-se, Senhores Julgadores, que a compensação indevida relativa à
competência de 10/2010, no valor de R$ 5.351,83, já havia sido evidenciada
pela própria Manifestante quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, em respeito ao princípio da boa-fé.
Portanto, em que pese tenha ocorrido equívocos no preenchimento da GFIP,
a origem, suficiência e higidez do crédito está plenamente comprovada,
sendo comprovada por toda documentação juntada aos autos.
Conclui-se então que o equívoco no preenchimento das GFIPs, não pode ser
óbice à compensação realizada, pois o equívoco, por si só, não retira o
direito ao crédito, sobretudo porque o contribuinte apresenta todas as
informações acerca das retenções realizadas.
Requer:
- a procedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, com a
consequente homologação das compensações no valor de R$ 333.046,35,
ante a demonstração da suficiência do crédito utilizado, nos termos da
fundamentação.
- que todas as intimações e publicações atinentes ao presente processo, que
não sejam realizadas via E-CAC, sejam efetuados em nome do advogado, sob
pena de nulidade.
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
11

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal no debate sobre o direito
creditório, lavrou-se a decisão a quo cujos fundamentos são pela improcedência do pedido
deduzido na manifestação de inconformidade.
Assentou-se, em suma, que há sim direito creditório confirmado em favor do
contribuinte, inclusive com sobras, estando atestada a certeza e liquidez, mas não houve
retificação das GFIPs e, por isso, não deveria ser homologada a compensação. A origem entendia
que não poderia ser retificada a GFIP em razão do lapso temporal transcorrido (e-fls. 2.148, itens 7
e 8), o que, inclusive, é reconhecido pela DRJ (e-fl. 2.172)1, no entanto, a DRJ assenta que não há
prazo para retificar as GFIPs, nestes termos: “não há limite temporal para a correção do
documento sendo imprescindível a sua correção para o aproveitamento” dos créditos (e-fl. 2.175).
Por isso, a DRJ entendeu por manter a não homologação das compensações, apesar de reconhecer
que “Pelos fatos narrados fica demonstrado que o contribuinte possui créditos passíveis de
compensação, entretanto não houve a correção das GFIPs” (e-fl. 2.175).
A única competência em que não havia crédito confirmado (10/2010), inclusive
confirmado/confessado pelo contribuinte, restou como tema não impugnado, sendo matéria fora
da lide do contencioso administrativo fiscal, assentando a DRJ (e-fl. 2.171): “Inicialmente cabe
destacar que o contribuinte concorda com a glosa de R$ 5.047,16, na competência 10/2010,
entendo que tal matéria não foi contestada nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972,
(...)”.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância, buscando que seja
reconhecido o direito creditório vindicado.
Sustenta que a fiscalização atestou o direito creditório e confirmou que as
compensações têm suporte em efetivos créditos, plenamente existentes, exceto quanto a
competência 10/2010, na qual a glosa é correta, mas que não é objeto da controvérsia presente e
não é objeto de recurso voluntário.
Argumenta que não se aplica a Solução de Consulta Cosit no 77/2018, uma vez que
ela é relacionada com a execução administrativa, mediante compensação tributária, de direito
creditório previdenciário reconhecido por sentença judicial transitada em julgado.

1 E-fl. 2.172 da decisão da DRJ: “Considerando o disposto nos normativos transcritos, a Autoridade Fiscal
responsável pela análise dos pedidos de restituição, em diligência, efetuou análise das informações
apresentadas no correr da diligência, identificando que o sujeito passivo tem créditos para compensar.
Aponta erro na declaração em GFIP, porém em razão do tempo decorrido informa que não há como corrigir
a informação, (...)”.
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
12
Diz que nessa solução de consulta se afirma que a obrigação acessória de correção
de GFIP vinculada à execução administrativa de sentença judicial goza da mesma atualidade do
exercício do direito creditório e aí, neste específico contexto e entendimento, se possibilita e se
impõe a retificação em GFIP quando transcorrido mais de cinco anos.
Argumenta que o caso do recorrente não é o da Solução de Consulta Cosit no
77/2018, pois não se trata de execução administrativa de sentença judicial, mas de discussão
administrativa exclusiva de contencioso administrativo fiscal.
Pondera que a citada solução de consulta traria conclusão no sentido de que o
prazo para retificação da GFIP (tipos “inicial” e “Sem Movimento”) “[...] se exaure definitivamente
pela decadência ao final de cinco anos contados do fato gerador da contribuição previdenciária”,
de modo que não poderia retificar. Diz que o fato é confirmado pela autoridade fiscal na origem, o
que só vem a ser infirmado pela DRJ na sua decisão quando sustenta que não haveria prazo e
óbice técnico para retificar a GFIP, desprezando o que é afirmado pela própria fiscalização no
sentido de que não há mais prazo para retificar a GFIP.
Sustenta que “a ausência de retificação da GFIP consubstancia, no máximo,
descumprimento à obrigação acessória passível de imposição de multa, que não tem o condão, em
hipótese alguma, de eliminar o direito creditório do sujeito passivo.”
Pondera e afirma que “não reúne condições de promover a retificação das GFIPs em
razão do tempo decorrido”.
Requer a homologação das compensações por entender desnecessária a retificação
prévia das GFIPs.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
13
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 2/3/2023, e-fl. 2.182, protocolo recursal em 30/3/2023, e-fl. 2.184, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 2.199), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa à discussão acerca
de direito creditório vindicado pela recorrente decorrente de saldos de retenções de 11%
suportados por ela sobre o valor de notas fiscais de serviços prestados mediante cessão de mão de
obra ou empreitada. O contribuinte pretende o reconhecimento do crédito, inclusive porque
utilizou o direito creditório em compensações declaradas em GFIPs e, assim, requer a própria
homologação das compensações.
O direito creditório vindicado originariamente compreendia competências de
10/2010 a 13/2011 (e-fls. 7/12), no entanto a recorrente reconheceu a glosa da competência
10/2010 e controverte apenas as demais competências, conforme se verifica na manifestação da
contribuinte (e-fls. 2.157/2.159) aos termos de informação fiscal (e-fls. 2.147/2.150) e, também,
pelo teor do recurso voluntário (e-fls. 2.185/2.194). A decisão recorrida já indicava como matéria
não controvertida a competência 10/2010 (e-fls. 2.162/2.177).
É incontroverso nos autos, inclusive conforme informação fiscal derradeira prestada
pela unidade de origem (e-fls. 2.147/2.150 – Informação no 66/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/PREV),
em resposta a quesito de resolução da DRJ, a qual determinou a realização de diligência, que:
Quesito e Resposta:
“Há lastro para as compensações realizadas pela empresa autuada, de acordo
com a legislação vigente à época?
Sim. Conforme demonstrado na planilha acima, restou confirmada apenas a
compensação indevida de R$5.351,83 (cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais
e oitenta e três centavos) para a competência 10/2010.” [e-fl. 2.149]
A despeito desta conclusão de existência de crédito, a DRJ entendeu por negar o
reconhecimento do direito creditório e não homologar a compensação em GFIP (compensações
em GFIPs), uma vez que não tinha sido efetuada a transmissão de GFIP retificadora, que seria um
requisito intransponível para concessão do direito vindicado pela recorrente.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
14
Acerca da retificação de GFIP, a informação fiscal derradeira prestada pela unidade
de origem (e-fls. 2.147/2.150 – Informação no 66/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/PREV) responde o
seguinte:
Quesito e Resposta:
“Os valores das retenções destacadas nas notas fiscais estão de acordo com os
valores das retenções declaradas em GFIP?
Não. Entretanto, em virtude do lapso temporal, a transmissão de GFIP retificadora
no momento não sensibilizará os sistemas informatizados da RFB”. [e-fl. 2.149]
Ademais, no curso da informação fiscal derradeira prestada pela unidade de origem
(e-fls. 2.147/2.150 – Informação no 66/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/PREV) a DRF assevera que:
“7. O parágrafo único do artigo 45, da IN RFB no 900/2008, facultava ao
contribuinte a correção de valores declarados indevidamente como compensação,
mediante a transmissão de GFIP retificadora. Entretanto, em virtude do lapso
temporal entre o período de autuação e a data atual, a transmissão de GFIP
retificadora torna-se inviável no momento.
8. Tendo em vista as divergências existentes entre os valores de compensações
declarados em GFIP com os valores retidos nas notas fiscais que compõem a
defesa apresentada pela empresa autuada e, considerando a inviabilidade de
correção das GFIP, conforme citado no item anterior, entendo, s.m.j, que a
apuração de crédito previdenciário resultante de retenção em nota fiscal de
prestação de serviço, deve ser feita com base nas informações declaradas em GFIP
e na defesa apresentada pelo sujeito passivo e, em conformidade com os valores
das retenções efetivamente recolhidas.” [e-fl. 2.148]
Vale observar, que a autoridade preparadora reconhece ser a retificação da GFIP
procedimento que “não sensibilizará os sistemas informatizados da RFB” em razão do fator
tempo. Em outra passagem, anota que “em virtude do lapso temporal entre o período de autuação
e a data atual, a transmissão de GFIP retificadora torna-se inviável no momento”.
Por sua vez, a DRJ assenta, já decidindo a lide, que (e-fls. 2.162/2.177):

“Considerando o disposto nos normativos transcritos, a Autoridade Fiscal
responsável pela análise dos pedidos de restituição, em diligência, efetuou análise
das informações apresentadas no correr da diligência, identificando que o sujeito
passivo tem créditos para compensar. Aponta erro na declaração em GFIP, porém
em razão do tempo decorrido informa que não há como corrigir a informação, (...)
(...)

Pelos fatos narrados fica demonstrado que o contribuinte possui créditos
passíveis de compensação, entretanto não houve a correção das GFIPs. De acordo
com a Solução de Consulta – COSIT no 77/2018, não há limite temporal para a
correção do documento sendo imprescindível a sua correção para o
aproveitamento dos crédito[s], a seguir destaca-se alguns trechos:
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
15
‘(...)
10. Assim, é condição administrativa para o exercício de direito creditório do
sujeito passivo o cumprimento da obrigação acessória de apresentação ou
correção de GFIP vinculada ao pagamento indevido reconhecido
judicialmente, conforme estabelecido no Manual da GFIP/SEFIP, (...), em
concorrência com as disposições contidas nos arts. 113 e 115 do CTN; art.
32, IV, da Lei no 8.212, de 1991, e art. 47 da IN RFB no 971, de 2009.
...
21. No âmbito procedimental do implemento de tal obrigação, é
importante salientar que não há impedimento técnico-operacional para
correção das GFIPs transmitidas anteriormente ou encaminhar GFIP
referente a competências anteriores, mesmo em relação a períodos que
antecedam os últimos cinco anos.
(...)’

(...)

Portanto, é necessário a correção das GFIPs para que seja reconhecido o
crédito e homologada as compensações efetuadas. Desta forma, mantém-se a
glosa das compensações declaradas.”
Vê-se que a controvérsia, de momento, se circunscreve a analisar se a retificação da
GFIP é condição sine qua non, intransponível, para que seja possível declarar o reconhecimento de
direito creditório confirmado pela DRF, a fim de homologar a compensação.
Observa-se, inclusive, divergência entre a DRF em informação fiscal de diligência e a
DRJ em julgamento administrativo de primeira instância.
Enquanto a primeira (DRF) entende que a retificação da GFIP “não sensibilizará os
sistemas informatizados da RFB” (e-fl. 2.149), de modo a “torna-se inviável no momento” (e-fl.
2.148), doutro lado, a segunda (DRJ) compreende que “não há limite temporal para a correção do
documento sendo imprescindível a sua correção para o aproveitamento dos crédito[s]” (e-fl.
2.175).
De seu lado, a contribuinte recorrente aduz que a conclusão da DRJ foi extraída da
Solução de Consulta no 77 – Cosit, como menciona a própria decisão, que não deve ser aplicada ao
seu caso, pois a solução referida trata de caso díspar, sendo relativa a crédito reconhecido por
sentença judicial transitada em julgado que vem a ser executada administrativamente, situação na
qual o entendimento do ato anota como condição de procedibilidade da compensação que seja
cumprida a obrigação acessória de correção da GFIP subjacente ao direito creditório reconhecido
judicialmente, independentemente do fator tempo. Isto porque, a Solução de Consulta assevera,
para caso de crédito reconhecido judicialmente, que:
“A obrigação acessória de correção de GFIP vinculada à execução administrativa,
mediante compensação tributária, de direito creditório previdenciário reconhecido
por sentença judicial transitada em julgado goza da mesma atualidade do
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
16
exercício do direito creditório, vez que nasce com o exercício da nova relação
jurídica imposta pela sentença condenatória em face da Fazenda Pública, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição ou decadência do direito da RFB em
exigir tais deveres instrumentais ou lançar os créditos relativos à penalidades
pecuniárias correspondentes, ainda que em relação à correção de GFIP
apresentada há mais de cinco anos da apresentação da declaração de
compensação ou da protocolização da presente consulta.” grifei
Muito bem. Entendo que assiste razão à recorrente quanto ao direito de ter
reconhecido o seu direito creditório e homologada a compensação, sem prejuízo da administração
tributária lhe exigir a obrigação instrumental, a qual deve ser entendida como atual em razão da
futura decisão final terminativa deste contencioso administrativo fiscal.
Vale dizer, a falta de retificação da GFIP representa descumprimento de dever
acessório a ser punido com aplicação de multa por desatendimento de obrigação instrumental,
não podendo ser invocada como barreira insuperável, conditio sine qua non, em procedimento de
compensação, para a utilização de créditos líquidos e certos do sujeito passivo, passíveis de
restituição, reconhecidos como incontestes e efetivos pela fiscalização.
Quando a fiscalização atesta e confirma a certeza e liquidez do crédito, impõe-se o
reconhecimento do direito creditório para fins de homologar compensação, não sendo a prévia
retificação da GFIP da competência condição intransponível para a homologação, sem prejuízo da
autoridade fiscal exigir o cumprimento da obrigação acessória por ocasião da liquidação, uma vez
que a execução da decisão torna a obrigação acessória presente por decorrer da nova norma
jurídica nascida com a prolação da decisão terminativa administrativa do contencioso
administrativo fiscal.
O racional é similar ao desenvolvido na Solução de Consulta no 77 – Cosit, a qual
não trata de situação similar a apresentada nos autos, mas que pode ser aproveitada com
temperamentos ao caso em vergasta, sem o óbice insuperável apontado pela DRJ.
Veja-se que a própria retificação da GFIP no curso do contencioso administrativo
fiscal poderia ser questionável, haja vista o assunto já se encontrar em lide fiscal, de modo que
condicionar o reconhecimento de direito creditório a retificação prévia da GFIP, quando já se tem
atos posteriores ao despacho decisório, inviabilizaria o próprio direito ao contraditório para
comprovar a certeza e a liquidez do vindicado crédito por meio de manifestação de
inconformidade outorgada após o indeferimento do crédito em despacho decisório. Aliás, no
presente contencioso, a contribuinte, em contraditório, consegue efetivamente comprovar o seu
direito creditório, o que é reconhecido pela unidade preparadora em informação fiscal última (e-
fls. 2.147/2.150 – Informação no 66/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/PREV).
O ponto nefrálgico é que o direito de compensar indébito líquido e certo não pode
ser obstaculizado por dever instrumental que se apresente como intransponível em determinadas
particularidades.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
17
O óbice não pode ser transformar em impedimento absoluto e insuperável, questão
preclusiva absoluta. Não é crível que um eventual erro do contribuinte seja insanável. Se, por
exemplo, o contribuinte não retifica a GFIP e o despacho decisório é prolatado após o prazo
prescricional, não se pode criar um óbice insuperável no qual o direito ao indébito esteja prescrito
e não se possa controverter em lide administrativa, instaurada por manifestação de
inconformidade, sobre a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório vindicado.
Se o caso concreto, em tese, da solução de consulta é díspar do presente caso, lado
outro, tem-se que reconhecer ser positiva a solução encontrada pela Solução de Consulta no 77 –
Cosit quando enaltece que, somente com a decisão final transitada em julgado, torna-se a exigir a
retificação pelo fato da decisão jurisdicionada criar uma nova norma jurídica a ser
liquidada/executada, de modo a poder a Administração Tributária exigir o cumprimento do dever
instrumental de retificação, forte na obrigação de apresentação ou correção das informações em
GFIP por exegese do §9o do art. 32 combinado com o art. 32-A da Lei no 8.212, sem prejuízo de
revisão e retificação de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão/liquidação/execução, na forma dos poderes previsto para fiscalização no CTN.
Não esqueço que, em regra, a prévia retificação da GFIP da competência em que
ocorreu o recolhimento indevido é condição recomendável para realização de restituição ou de
compensação de contribuições previdenciárias, entretanto, quando é possível o ateste da certeza
e liquidez do direito creditório pela autoridade fiscal na origem ou podendo ser constatado pelo
julgador administrativo, em contencioso fiscal instaurado, sendo na hipótese a GFIP mero
requisito instrumental transponível, diante da possibilidade de segura confirmação do crédito pela
autoridade administrativa na origem ou da autoridade julgadora em contencioso fiscal, pode-se
ultrapassar a retificação da GFIP e homologar o direito creditório.
Então, não há uma condição obrigatória intransponível, a despeito de que a
retificação é recomendável e facilita o reconhecimento do direito creditório. O tema já foi
debatido na Câmara Superior de Recursos Fiscais da 2a Turma, ocasião em que se assentou:
Acórdão no 9202-010.820, de 29/6/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009,
01/01/2010 a 31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo.

Acórdão no 9202-007.944, de 17/6/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
18
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
NÃO RETIFICAÇÃO DE GFIP INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO INAPLICABILIDADE.
O fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos, não
pode constituir óbice à compensação ou restituição quando constatado o direito
creditório do recorrente, sem prejuízo de eventual autuação por descumprimento
da obrigação acessória relacionada à prestação de informações em GFIP.

Em decisões em Turmas Ordinárias no CARF colhe-se:
Acórdão no 2201-011.951, de 6/11/2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. RETORNO DOS
AUTOS À AUTORIDADE DE ORIGEM.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
a análise do direito vindicado. Logo, impõe-se a anulação do acórdão de
manifestação de inconformidade e do despacho decisório, com o retorno dos
autos à Unidade de Origem para análise de mérito do crédito pleiteado.

Prosseguindo, sabe-se que a GFIP foi substituída pela DCTFWeb (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos), portanto
os documentos guardam proximidade, inclusive são considerados como confissão de dívida, neste
sentido, cabe trazer à baila decisões do contencioso fiscal relacionado com reconhecimento de
direito creditório quando a temática tangencia a necessidade, ou não, de retificação da DCTF,
como condição necessária ao reconhecimento do crédito. Assim, apresenta-se os julgados, no
essencial:

Acórdão no 2202-009.276, de 5/10/2022
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
19
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. AUSÊNCIA. PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da ausência de retificação da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito, que pode ser feita por documentos contábeis e fiscais
acostados aos autos.
Presentes estes pressupostos, cabe o reconhecimento do direito creditório e
consequente homologação das compensações.

Acórdão no 9303-005.233, de 20/6/2017
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/02/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do despacho
decisório não é condição para a homologação das compensações. No entanto,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e
liquidez do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a
retificação das informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de
prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de
comprovar ser líquido e certo o indébito tributário pleiteado.

Acórdão no 3301-009.778, de 24/2/2021
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/10/2014
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da
DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.

Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
20

Acórdão no 9101-005.545, de 12/8/2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A DÉBITO
DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode
comprovar o indébito por outros meios ao longo do contencioso administrativo
fiscal. Afastada aquela exigência posta no acórdão recorrido para deixar de
apreciar os demais elementos e alegações dos autos acerca do indébito utilizado
em compensação, impõe-se o retorno dos autos ao Colegiado a quo.

Vê-se, portanto, que a retificação não é uma condição imprescindível, sem a qual
não seria possível sequer analisar provas concretas que demonstrassem o direito creditório.
Pelo contrário, o que se observa na jurisprudência do CARF, no essencial, é a
possibilidade de se superar o óbice procedimental, sendo transponível, quando houver provas
incontestes do direito creditório.
Isto ocorre, inclusive, porque “[é] vedada a retificação de declaração por iniciativa
do próprio contribuinte quando vise a reduzir ou a excluir tributo sujeito a lançamento por
homologação, após a inscrição do débito em dívida ativa. Inteligência do art. 147, § 1o, do CTN”
(AREsp n. 1.198.958/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe de 9/6/2022) ou porque “[s]uperada a possibilidade de retificação da declaração, o
contribuinte poderá exercer seu direito de petição tanto na esfera administrativa quanto judicial, a
fim de demonstrar o erro em que se fundou sua declaração originária e de obter, inclusive, se for o
caso, a restituição do indébito” (AREsp n. 1.198.958/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 9/6/2022).
É importante compreender, inclusive, que há situações nas quais a retificação não é
sequer possível e o recorrente alega que não poderia mais retificar e a informação fiscal vai neste
sentido, conforme manifestação já destacada da autoridade preparadora.
O Parecer Normativo COSIT no 8, de 3 de setembro de 2014, reconhece a
possibilidade do contribuinte, em dadas situações, não conseguir retificar documento com
natureza de confissão de dívida, a exemplo da GFIP e da DCTF. Nele se extrai trechos, tais como:
Retificação de ofício de débito confessado em declaração

41. As declarações entregues para comunicar a existência de crédito
tributário, representando confissão de dívida nos termos do §1o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, tais como DCTF, DIRPF, DITR e GFIP,
podem ser retificadas espontaneamente pelo sujeito passivo, com espeque no
art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, atendidos os
limites temporais estabelecidos em normas específicas (§ 2o do art. 9o da IN RFB
no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 – DCTF, art. 5o da IN RFB no 958, de 15 de
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
21
julho de 2009 – DIRPF e DITR; art. 463 da IN RFB no 971, de 13 de novembro de
2009 – GFIP), respeitado o prazo de cinco anos para retificação (conforme Parecer
Cosit no 48, de 07 de julho de 1999).

42. Não mais sendo possível retificação por iniciativa do sujeito passivo,
esta poderá ser realizada de ofício pela autoridade administrativa da unidade
local de jurisdição para reduzir os débitos a serem encaminhados ao órgão da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa, haja vista
orientação contida na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999, antes referida.
Nos termos desta portaria, mesmo após a inscrição do débito em dívida ativa, e
ainda que iniciada a execução fiscal, a retificação de ofício poderá ser efetuada se
comprovado o erro de fato no preenchimento da declaração.
Observe-se, então, que há casos que se veda a retificação. Logo, a retificação em si
não pode ser um óbice intransponível para o reconhecimento de um eventual cristalino direito
creditório decorrente de indébito tributário.
Além disto, apesar de tratar da DCTF, que é coirmã da GFIP, inclusive atualmente a
GFIP foi absorvida pela DCTFWeb, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
buscando “uniformizar entendimento e procedimentos ... quanto às compensações efetuadas com
pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado ... a respeito da situação em que o
sujeito passivo da obrigação tributária apresenta ... PER/DCOMP, envolvendo crédito de
pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido indeferido em razão de o pagamento estar
totalmente alocado a débito confessado ... sem que esta tenha sido retificada”, assenta conforme
sua ementa que:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no §6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
22
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
Do referido parecer colhe-se:
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
23
10.7. (...) o sujeito passivo diligente deverá retificar a DCTF previamente à
apresentação do PER ou da DCOMP, caso não queira se sujeitar à situação aqui
relatada, gerando idas e vindas em um procedimento que poderia ter sido mais
célere. (...).
(...)
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento
de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme
julgados do CARF:
(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da autoridade
fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente quando ela
discorda das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse caso, a despeito da
retificação da DCTF, dentro do seu livre convencimento, a autoridade
fiscal/julgadora pode não dar provimento à manifestação de inconformidade, não
tendo que se falar no procedimento descrito no item anterior. Afinal, não tendo
sido retificada a DCTF previamente à transmissão do PER/DCOMP, o ônus passa a
ser do sujeito passivo, conforme item 13.
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização é feita ou que a
não homologação é decidida, é possível que o sujeito passivo não possa mais
retificar sua DCTF por alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010. A
autoridade administrativa ou julgadora, contudo, ao analisar o caso concreto,
pode reconhecer ou não o crédito do sujeito passivo de acordo com as
circunstâncias fáticas e/ou materiais contidas no processo.
20 O despacho decisório de indeferimento do PER ou da não homologação da
compensação é ato jurídico perfeito e foi corretamente proferido, já que, de fato,
na data de sua emissão, o crédito declarado no PER/DCOMP não se apresentava
para a autoridade administrativa líquido e certo. O foco da questão aqui tratada
não deve ser a formalidade e efetividade de um ato da autoridade administrativa,
mas o efeito de um ato do sujeito passivo – retificar sua DCTF – em momento que
ainda lhe é permitido pela norma e que confirme ato por ele também praticado
anteriormente (a compensação ou o pedido de restituição) quando já fora objeto
de análise pela autoridade administrativa.
20.1. O ato administrativo – despacho decisório de indeferimento do PER ou da
não homologação da DCOMP – é passível de revisão e retificação pela própria
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
24
autoridade, conforme já se disse no Parecer Normativo no 8, de 2014, conforme a
seguir transcrito:
(...)
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para
inscrição em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade
administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar provas
inequívocas de cometimento de erro de fato.
(...)
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
(...) Grifos adicionados
O ponto nefrálgico, isto sim, repita-se, é que compete ao contribuinte demonstrar a
certeza e a liquidez do direito creditório que alega ser titular. Não deve ser corriqueiro tratar de
um sustentado crédito sem que retifique as declarações necessárias, até porque a declaração faz
confissão. A retificação é importante para liberar a alocação, mas, nem por isso, é condição
absoluta para o ateste do direito creditório. Se o contribuinte consegue demonstrar com clareza
seu crédito, então o óbice deve ser superado e se impõe reconhecer o direito creditório.
A ausência de retificação da GFIP no caso de o contribuinte conseguir bem
demonstrar o indébito deve ser um óbice superável, sendo a retificação um dever meramente
instrumental e, como obrigação acessória descumprida, deve ensejar aplicação de penalidade, não
se mostrando razoável a nova exigência como medida coercitiva de bloquear o reconhecimento de
um crédito que se apresente cristalino.
O entendimento já foi esposado em precedente judicial, a teor da seguinte ementa
de julgado do TRF-5, a saber:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL), SAT/RAT E DE
TERCEIROS.
(...).
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
ESCLARECIMENTO QUANTO À SITUAÇÃO DAS FILIAIS DA IMPETRANTE.
RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No
77/2018. OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO.
(...)
3. Omissão do julgado quanto à Solução de Consulta COSIT no 77/2018, que
estabeleceu que o direito à compensação referente à contribuição previdenciária,
reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, estaria condicionado ao
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
25
cumprimento da "obrigação acessória de correção da GFIP subjacente ao direito
creditório reconhecido judicialmente" e, caso não fosse efetivado o cumprimento
da referida obrigação, restaria configurado ilícito tributário a ensejar a aplicação
de penalidade pecuniária, além da não homologação da compensação, com
condenação do contribuinte ao recolhimento do valor indevidamente
compensado, acrescido de juros, multa de mora e multa isolada de ofício.
4. Segundo a aludida Solução de Consulta, a necessidade de retificação da GFIP se
estende, inclusive, para aquelas guias apresentadas há mais de cinco anos,
interpretação que não encontra respaldo no Código Tributário Nacional. Se o
próprio CTN estabelece o prazo prescricional quinquenal, é de se concluir que, ao
menos em relação às GFIPs apresentadas há mais de 5 anos, não seria possível
sequer a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória,
limitando-se a retificação (no máximo) àquelas transmitidas num período de cinco
anos contados da data do início das compensações.
5. A criação de obrigação tributária acessória, nos termos do art. 113, §2o, do
CTN, e a cominação de penalidades (art. 97, V, do mesmo diploma) decorrem da
legislação tributária, ou seja, de lei em sentido formal, sendo descabida sua
imposição por atos infralegais. Assim, para haver inovação no ordenamento
jurídico, como a criação de obstáculo à compensação do crédito tributário, tem-se
como imprescindível a expressa determinação prevista em texto legal e não por
meio de Solução de Consulta. A retificação da GFIP deve ser vista como um dever
meramente instrumental e, como obrigação acessória já há previsão legal
expressa para aplicação de penalidade em razão de seu descumprimento, não se
mostrando razoável a nova exigência como medida coercitiva.
6. Deferimento do pedido para que o impetrante seja desobrigado a retificar as
obrigações acessórias decorrentes da discussão objeto deste mandamus nos
termos da Solução de Consulta COSIT 77/2018, possibilitando a compensação dos
créditos tributários que lhe foram reconhecidos conforme os ditames da
legislação tributária.
7. Com relação às demais alegações do embargante, não há que se falar em
omissão quando a decisão judicial deixa de mencionar dispositivos
desimportantes para a solução da controvérsia. Em verdade, quando o ato judicial
adota fundamentação suficiente, ainda que diversa da pretendida pela
recorrente, como ocorreu no caso concreto, não se configura a hipótese prevista
no art. 1.022, II, do CPC.
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos
infringentes, apenas para desobrigar o impetrante a retificar as obrigações
acessórias decorrentes da discussão objeto deste mandamus nos termos da
Solução de Consulta COSIT 77/2018, possibilitando a compensação dos créditos
tributários que lhe foram reconhecidos conforme os ditames da legislação
tributária. (PROCESSO: 0805144-21.2022.4.05.8100, APELAÇÃO / REMESSA
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
26
NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO, 4a
TURMA, JULGAMENTO 28/05/2024)
O certo é que em pedido de restituição ou de compensação, ao adentrar a fase
litigiosa do processo, é dever do contribuinte demonstrar, pormenorizadamente, a origem do
crédito pleiteado para comprovar a certeza e liquidez. Isto é o essencial a ser buscado.
Ao se apontar a ocorrência de erro material, deve ser disponibilizado todo o
raciocínio que gerou o tributo pago equivocadamente; e, também, o percurso para atingir o
montante apontado pela apuração tida por correta. Assim, restará possível a reconstrução dos
fatos contábeis e/ou fiscais necessários à evidenciação da suficiência do crédito. Se o contribuinte
na prática faz isso, deve-se reconhecer o direito creditório.
É dever primário do contribuinte, quando o onus probandi lhe compete, comprovar
com elementos eficientes e com a finalidade própria a sua pretensão, sendo parte colaborativa
para a resolução do caso. Afinal, o procedimento de restituição ou de compensação confere ao
contribuinte o ônus de comprovar de forma inequívoca o crédito. Obriga-se, inclusive, a
demonstrar a origem do alegado direito creditório, permitindo a rastreabilidade, valendo-se de
todos os meios de prova permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem alega, na forma
definida pela legislação, o ônus de provar.
Então, se a prova é capaz de gerar firme convencimento motivado de que os
créditos apontados existem, deve-se reconhecer o crédito.
Se o contribuinte atende a este ônus, então deve ser reconhecido o seu crédito.
Veja-se. A própria fiscalização expressamente reconhece o direito creditório.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-
lhe provimento para reconhecer o direito creditório vindicado e homologar as compensações, sem
prejuízo da autoridade fiscal exigir o cumprimento da obrigação acessória por ocasião da
liquidação, uma vez que a execução da decisão torna a obrigação acessória presente por decorrer
da nova norma jurídica nascida com a prolação da decisão terminativa administrativa do
contencioso fiscal. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.310 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722644/2015-43
27
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, em declaração de voto.

Conforme consignado em ata o feito foi reincluído em pauta após formulação de
pedido de vista por parte do Cons. Cleberson Alex Friess após, naquela oportunidade, ter esta
julgadora apresentado voto divergente, asseverando a imprescindibilidade de apresentação de
GFIP retificadora.
Contudo, em novo debruçar sobre o caderno processual, entendo ser acertado o
encaminhamento ofertado pelo em. Relator, o cons. LEONAM ROCHA DE MEDEIROS, para o caso
em espeque. Registro não estar encampando a tese de que a retificação seria despicienda; mas,
apenas, em atenção às particularidades destes autos, tê-la como prescindível.
Como bem explicitado na ementa,
a fiscalização atest[ou] e confirm[ou] a certeza e liquidez do crédito, impõe-se o
reconhecimento do direito creditório para fins de homologar compensação, não
sendo a prévia retificação da GFIP da competência condição intransponível para a
homologação, sem prejuízo da autoridade fiscal exigir o cumprimento da
obrigação acessória por ocasião da liquidação, uma vez que a execução da decisão
torna a obrigação acessória presente por decorrer da nova norma jurídica nascida
com a prolação da decisão terminativa administrativa do contencioso
administrativo fiscal.
Se há certeza e liquidez do crédito que se pretende compensar, conforme assegura
a própria autoridade fiscalizadora, não vejo como obstar o direito vindicado.
Na esteira do judicioso voto do em. Relator, também dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2247
DF CARF MF
Original